Tribunal: TJES
Processo: 5000050-27.2022.8.08.9101
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-27.2022.8.08.9101
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: LEANDRO GOMES DE SOUZA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO LARA CARRERA ARRABAL KLEIN
RELATOR(A):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus c/c pedido liminar impetrado por WILSON MÁRCIO DEPES em favor do paciente LEANDRO GOMES DE SOUZA, diante de suposto ato coator de lavra da Magistrada do Juizado Especial Criminal de Mimoso do Sul/ES.

Em resumo, afirma que:
a
)
o paciente “foi submetido a ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, pela suposta prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do mesmo Diploma Legal”, entendendo o
parquet
que aquele não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 76 e 89 da Lei nº 9.099/95;
b)
o paciente foi condenado em primeira instância, e, após a interposição de apelação, “essa d. Turma Recursal entendeu pela manutenção da r. sentença de primeiro grau, apenas alterando, após oposição de dois embargos de declaração, o entendimento acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”, tanto que o mesmo foi condenado a pena de 09 (nove) meses de detenção, substituída, ao final;
c)
ao “longo do trâmite processual, os seguintes marcos temporais foram observados para fins de contagem de prescrição, sendo certo que os marcos constantes das alíneas ‘c’ e ‘d’ são alternativos, ou seja, não podem ser observados cumulativamente, como explicará mais adiante:
c.1
)
data do recebimento da denúncia: 08 de junho de 2016;
c.2
)
data de publicação da sentença condenatória: 14 de outubro de 2016;
c.
3
)
data do acórdão confirmatório da condenação: 25 de março de 2019;
c.4
)
data de publicação do acórdão referente aos últimos embargos providos e integrativos do v. acórdão condenatório: 2 de dezembro de 2020”;
d)
após o retorno dos autos ao primeiro grau, “manifestou-se o MPES pela prescrição da pretensão punitiva, ante o decurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a publicação do acórdão condenatório e a data do pedido”, consignando “que não se deveria levar em consideração a data de publicação da versão original do acórdão, mas, sim, a data de publicação do julgamento dos últimos embargos de declaração, providos, que integraram o acórdão da apelação”, entretanto, a Magistrada de piso não reconheceu a prescrição, sob o fundamento de que “acórdão foi publicado no ano de 2019, e não em 2018, como consignado pelo MPES em seu pleito”;
e)
a interpretação conferida pela Magistrada de piso vai de encontro ao entendimento do STF esboçado no HC n. 197018, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, pois neste a Suprema Corte Brasileira “entendeu que não se deveria levar em consideração a data de publicação do acórdão condenatório, mas, sim, a data de publicação da decisão integrativa dos últimos embargos de declaração opostos em face do acórdão, que, afinal, foram providos com efeitos infringentes e integrativos”, bem como que “entre a publicação da r. sentença condenatória e a publicação do v. acórdão condenatório integrado pelos últimos embargos devidamente providos, transcorreu prazo muito superior aos 3 (três) anos necessários ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva”.

Deferido o pedido de urgência, a autoridade apontada como coatora apresentou informações.

Na sequência, o
Parquet
pugnou pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada a nulidade da decisão atacada, com a posterior extinção da punibilidade do paciente, ante “a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal”.

VOTO

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. PENA FIXADA EM NOVE MESES DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PACIENTE E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

O artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal assegura que será concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No mesmo sentido, o disposto no artigo 647 do CPP, que regra o Processo de
h
abeas corpus
, prevê que “dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplina”.

In casu
, busca o impetrante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na qual o “julgador olhará para trás”, pois se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório transcorrer lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto na pena fixada, restará configurada a prescrição.

Sobre o ponto, vale rememorar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 197018,
“entendeu que não se deveria levar em consideração a data de publicação do acórdão condenatório, mas, sim, a data de publicação da decisão integrativa dos últimos embargos de declaração opostos em face do acórdão, que, afinal, foram providos com efeitos infringentes e integrativos”
.

Demais disso, no julgamento do HC 176473/RR, a Suprema Corte Brasileira fixou o entendimento de que
“nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”
.

Pois bem! À luz dos entendimentos acima esboçados, e em atenção a manifestação do
Parquet
, tenho que a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida na espécie, pois ao levarmos em conta a pena fixada de nove meses de detenção, a data do julgamento do segundo embargos de declaração oposto pelo paciente (02/12/2020), a data da sentença condenatória (14/10/2016) e a data do recebimento da denúncia (08/06/2016), restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, a medida em que passou-se mais de 03 (três) anos entre os dois primeiros marcos aqui mencionados (decisão integrativa e sentença condenatória).

Consigno, na oportunidade, que a Primeira Turma do STF, por ocasião do julgamento do HC nº 138088/RJ, se posicionou no sentido de que
“o acórdão que confirma, diminui ou majora a pena aplicada pelo juízo, substitui a sentença e, portanto, é marco interruptivo do prazo prescricional”
.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
a fim de declarar extinta a punibilidade do paciente LEANDRO GOMES DE SOUZA em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 107, IV). Nesse ato, confirmo os efeitos da decisão de Id nº
2800090
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2023.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)